Tribunal: TJES
Processo: 5018647-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018647-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: AGAPE DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ATUALIZAÇÃO E DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Agravo de Instrumento interposto por BANESTES SEGUROS S.A. contra decisão da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, no cumprimento de sentença ajuizado por ÁGAPE DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA., rejeitou impugnação apresentada pela seguradora e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. A sentença originária, proferida em ação de indenização por acidente de trânsito, condenou solidariamente a seguradora e o corréu ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes, observados os limites da apólice. A decisão agravada consolidou os parâmetros de atualização monetária, incidência de juros, dedução de valores pagos, responsabilidade proporcional pelos honorários advocatícios e aplicação de multas legais, fixando o montante devido por cada executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados observaram corretamente o critério de atualização dos valores antes do abatimento dos pagamentos parciais; (ii) estabelecer se todos os valores pagos pela seguradora foram devidamente considerados; e (iii) determinar se houve correta aplicação da responsabilidade pro rata pelos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A metodologia de cálculo adotada pela Contadoria, homologada pelo juízo de origem, observa critérios claros e específicos: atualização da condenação e da cobertura securitária até a data de cada pagamento, seguida de abatimento proporcional e novo recálculo do saldo remanescente, sucessivamente, conforme detalhado na decisão.

4.
A alegação de omissão na dedução de pagamentos não procede, pois a decisão agravada relaciona expressamente os sete pagamentos considerados, não tendo a agravante comprovado a existência de outros valores que deveriam ter sido abatidos.

5.
Quanto aos honorários advocatícios, a decisão agravada respeita integralmente o comando da sentença, que estabeleceu a responsabilidade pro rata entre os executados, sendo corretamente atribuída à seguradora a quantia correspondente a 50% dos honorários de sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação de cálculos no cumprimento de sentença deve observar o critério de atualização até a data de cada pagamento parcial, com abatimento sucessivo do valor pago.

2. A impugnação por suposta omissão na dedução de valores exige prova inequívoca de pagamentos não considerados.

3. A divisão proporcional da responsabilidade por honorários advocatícios entre os executados deve respeitar os parâmetros fixados na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 43/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANESTES SEGUROS SA
contra decisão (Id. 11175527) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 0004735-21.2012.8.08.0014) movido por
AGAPE DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA
(sucessora de RS Granitos Riva Silva Ind. e Com. Granitos Ltda), rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Em suas razões de Id n. 11175511, a parte agravante alega, em suma, que:
i)
houve erro no procedimento de atualização dos valores, uma vez que a Contadoria do Juízo não promoveu a devida correção monetária dos pagamentos parciais antes de realizar o abatimento do saldo devedor, o que resultou em excesso de execução;
ii)
nem todos os valores pagos no curso do processo foram devidamente deduzidos pela Contadoria, apontando a ausência de abatimento da quantia de R$ 23.082,93 (vinte e três mil, oitenta e dois reais e noventa e três centavos);
iii)
a apuração dos honorários advocatícios de sucumbência foi realizada de forma equivocada, pois sua responsabilidade se limita a 50% (cinquenta por cento) do valor fixado na sentença.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o refazimento dos cálculos com a observância dos critérios que defende.

Decisão lançada no Id n. 11220092 deferindo o pedido liminar recursal para conceder o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas por AGAPE DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA e LUCIANO COMPER DE SOUZA no Id n. 12001584, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANESTES SEGUROS SA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por
AGAPE DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA
, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e homologou os cálculos da Contadoria Judicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Inicialmente, entendo prudente tecer breves considerações acerca dos autos principais que deram origem ao cumprimento de sentença em debate para melhor compreensão.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação de indenização por Acidente de Trânsito, na qual a agravante e o Sr. José Carlos dos Santos foram condenados solidariamente ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes em favor da empresa agravada. Nesse ponto, transcrevo a parte dispositiva da sentença:

JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na peça exordial, para condenar solidariamente os REQUERIDOS ao pagamento da importância de
R$ 55.690,28
(cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa reais e vinte e oito centavos) a título de
danos materiais
. Sobre o valor deverá incidir a correção monetária deste o desembolso (súmula 43/STJ)
3
e juros legais a partir da citação.

JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na peça exordial, para condenar solidariamente os REQUERIDOS ao pagamento da importância de
R$79.129,89
(setenta e nove mil cento e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) a título de
lucros cessantes
. Sobre o valor deverá incidir a correção monetária a partir deo evento danoso e juros legais a partir da citação.

Declaro
que a responsabilidade da
SEGURADORA
é limitada aos termos da
apólice de seguro
.

CONDENO
os
REQUERIDOS,
na forma pro rata
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10 % sobre o valor da condenação
.

Com o trânsito em julgado,
arquive-se.

Instaurado o cumprimento de sentença, a decisão de fls. 888/895 (p. 125/138 - arquivo digital volume 4), fixou alguns parâmetros importantes para o deslinde da controvérsia, em especial acerca do dever da Seguradora pelos lucros cessantes; dos índices de atualização do quantum debeatur, com a incidência da SELIC a partir de 26/07/2012; do abatimento, no sentido de que seja deduzido da apólice a importância global de R$ 23.082,93; índice de correção monetária; correção da dedução e dos honorários.

Na referida decisão o MM Juiz de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a devida apuração dos cálculos da condenação.

Considerando a Promoção da Contadoria de fls. 902/903 (p. 153/155 - arquivo digital volume 4), acerca da aplicação ou não da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1º do art. 523 CPC, o Magistrado a quo proferiu nova decisão às fls. 909/ (p. 167/170 - - arquivo digital volume 4) e, chamando o feito à ordem, expurgou da decisão de fls. 888/895 a determinação de incidência de multa e de honorários do art. 523 sobre o remanescente.

Após oportunizar a manifestação das partes, o Magistrado reiterou os termos da decisão de fls. 888/895, intimando-as a apresentarem novos cálculos, “(...) considerando a responsabilidade da segurada pelos lucros cessantes e deduzidos os valores ali destacados, sob pena de entender-se como corretos os cálculos da contadoria”.

A parte agravante compareceu no Id nº 39270402, pleiteando pela retificação do cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo, por entender que houve majoração, por entender que a Contadoria não procedeu com a dedução de todos os valores pagos, somado ao fato de que somente é responsável por 50% do valor de 10% da condenação a título de honorários.

Nesse ínterim, o Juízo de origem, antes de proferir a decisão objurgada, determinou nova remessa dos autos à contadoria para prestar os esclarecimentos suscitados pela seguradora executada.

Na sequência, sobreveio a decisão objurgada homologando os cálculos apresentados pela Contadoria e, por conseguinte, rejeitando a impugnação apresentada, nos seguintes termos:

Examinando o caderno processual, conclui ser o caso de
HOMOLOGAR
os cálculos realizados pela Contadoria, id’s 51187567, 51187568 e 51187570. E assim o digo, pelas razões abaixo expostas:

1
. A sentença (fls. 720-725) condenou os requeridos, ora executados, solidariamente, observados os limites da apólice quanto à seguradora, ao pagamento de:
i)
R$55.690,28
a título de danos materiais, a serem corrigidos pelo INPC do desembolso (22/02/2011) até a citação (26/07/2012), momento a partir do qual será aplicada exclusivamente a taxa Selic;
ii)
R$79.129,89
pelos lucros cessantes, com correção pelo INPC do evento danoso (27/03/2010) até a citação (26/07/2012), momento a partir do qual será aplicada exclusivamente a taxa Selic, bem como;
iii)
ao pagamento,
pro rata
, de
10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios.

2.
A apólice firmada entre os requeridos (fl. 106 e ss) foi pactuada em 30/11/2009, no valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais); decerto que tal quantia será corrigida monetariamente pelo INPC desde a celebração do contrato até a citação (26/07/2012), termo a partir do qual será aplicada unicamente a taxa Selic.

3
. As quantias pagas pela seguradora executada - Banestes - são:
i)
R$20.173,82 - fl. 342;
ii)
R$124,00 - fl. 337;
iii)
R$2.784,51 - fls. 336 e 351, bem como;
iv)
R$67.451,07 - fl. 830;
v)
R$8.325,27 - fl. 831;
vi)
R$135.716,99 - id 25566727 e;
vii)
R$13.625,69 - id 25566733.
4.
Os honorários advocatícios de sucumbência serão extraídos do valor atualizado da condenação; decerto que cada sucumbente arcará com metade da quantia obtida.
5.
Há, ainda, nos autos, condenação da seguradora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante decisão de fl. 753, cuja correção se dará pelo INPC desde o ajuizamento da ação até o trânsito em julgado e, daí em diante, apenas aplicável a Selic.

6.
Por fim, não se pode olvidar da multa e dos honorários advocatícios decorrentes da fase de cumprimento de sentença, que decorrem da lei - art. 523 do CPC, cuja incidência,
in casu
, deve observar a data de intimação dos executados para pagamento e o valor devido por cada um no referido momento.

A.
Com os parâmetros acima estabelecidos, devem ser atualizados os valores da condenação e aquele segurado na apólice, até a data de cada pagamento realizado pela seguradora (
depósitos judiciais ou transferências diretas aos beneficiários do seguro feito pelo primeiro requerido
), individualmente considerado, quando então será abatida tal quantia do total, prosseguindo com a atualização do remanescente até o próximo pagamento a ser descontado e assim, sucessivamente - observadas as sete quitações elencadas acima, no item 3.

B.
O limite máximo previsto na apólice deve ser considerado apenas para limitação dos valores devidos a título da condenação principal, aí não englobando os honorários advocatícios (da sentença e do cummprimento de sentença), a multa do cumprimento de sentença e aquela fixada no
decisum
de fl. 753 (multa de 1% sobre o valor da causa).

C.
Consoante cálculos apresentados pela Contadoria, cujos parâmetros utilizados são estes citados nos itens acima, o
saldo remanescente da condenação principal perfaz R$74.483,64 pelos danos
,
honorários do cumprimento de sentença de R$7.775,34
e
multa do cumprimento de sentença de R$6.721,53
(id 51187568), totalizando R$88.980,51.

Sobre tais quantias, deve-se apurar a quota pertencente à seguradora e ao segurado. Tendo em conta que o valor remanescente de responsabilidade da seguradora executada perfaz R$10.307,57, que equivale a
13,84%
do valor principal devido quando do cumprimento de sentença (R$74.483,64), o referido percentual será aplicado sobre os valores devidos a título de honorários e multa, ambos do cumprimento de sentença, obtendo-se, respectivamente, R$1.076,11 e R$930,26, sob responsabilidade da segunda executada (Banestes Seguros) pelas citadas rubricas.

Por todo o arrazoado, e demais pormenores devidamente discriminados nos cálculos da Contadoria, que ora homologo, os valores devidos pelos litigantes são:

pela seguradora → R$ 32.434,27
(trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), assim composto:
I)
R$10.307,57 referente à correção do valor segurado na apólice (cálculo 202400021640);
II)
R$1.076,11 de honorários do cumprimento de sentença (13,84%);
III)
R$930,26 de multa do cumprimento de sentença (13,84%);
IV)
R$1.366,94 referente à multa de 1% sobre o valor da causa (id 51187570) e;
V)
18.753,39 decorrente de 50% dos honorários arbitrados na sentença (id 51187570).

pelo segundo executado → R$ 95.419,96
(noventa e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), assim integrado:
I)
R$64.176,07 da condenação principal (id 51187568);
II)
R$18.753,39 decorrente de 50% dos honorários arbitrados na sentença (id 51187570);
III)
R$6.699,23 de honorários do cumprimento de sentença e;
IV)
R$ 5.791,27 de multa do cumprimento de sentença.

Dito isso,
rejeito
a impugnação.

Como se pode verificar, a decisão agravada rejeitou a impugnação e homologou os referidos cálculos, estabelecendo de forma pormenorizada os parâmetros para a apuração do saldo devedor.

Pois bem.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em resumo, que:
i)
o procedimento de atualização dos valores está incorreto, pois os pagamentos parciais não foram corrigidos monetariamente antes do abatimento;
ii)
a Contadoria não deduziu todos os valores pagos; e
iii)
o cálculo dos honorários advocatícios não observou sua responsabilidade
pro rata
de 50%. Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Feitas tais considerações, observa-se que a controvérsia submetida a esta instância recursal restringe-se à análise da correção dos cálculos homologados pelo juízo de origem, especialmente quanto à metodologia adotada para a atualização e amortização da dívida, bem como à apuração dos honorários sucumbenciais.

Por meio da decisão lançada no Id n. 11220092, deferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte Agravante, para suspender os efeitos da decisão agravada até análise mais aprofundada do mérito.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte Agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento do juízo de origem, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.

A Agravante se insurge, primordialmente, contra a metodologia de cálculo empregada pela Contadoria e homologada pelo magistrado
a quo
. Contudo, da atenta leitura da decisão recorrida, verifica-se que o juiz estabeleceu, de forma clara e precisa, o método a ser seguido, não havendo que se falar em erro ou omissão.

No item "A" do referido
decisum
, o magistrado foi explícito ao determinar o procedimento, cujo teor transcrevo novamente:

"A. Com os parâmetros acima estabelecidos, devem ser atualizados os valores da condenação e aquele segurado na apólice,
até a data de cada pagamento realizado pela seguradora
(depósitos judiciais ou transferências diretas aos beneficiários do seguro feito pelo primeiro requerido), individualmente considerado,
quando então será abatida tal quantia do total, prosseguindo com a atualização do remanescente até o próximo pagamento a ser descontado e assim, sucessivamente
- observadas as sete quitações elencadas acima, no item 3." (grifei)

Como se vê, o juízo de origem não foi omisso. Ao contrário, fixou um critério de cálculo detalhado: a atualização do saldo devedor até a data de cada pagamento, com o subsequente abatimento do valor pago. Tal metodologia, adotada para liquidar o julgado, mostra-se razoável e foi aplicada de forma consistente pela Contadoria, órgão de fé pública e auxiliar do juízo.

A mera discordância da agravante com o método eleito pelo julgador, sem a demonstração de um erro crasso ou de violação à coisa julgada, não é suficiente para invalidar os cálculos homologados, que, ressalta-se, foram objeto de exaustiva análise na primeira instância.

Da mesma forma, não prospera a alegação de que nem todos os valores pagos foram deduzidos. A decisão agravada listou expressamente os sete pagamentos considerados para o abatimento da dívida, não havendo, nas razões recursais, prova inequívoca de que outros valores, pertinentes a esta específica condenação, tenham sido ignorados.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, a decisão objurgada também se mostra irretocável. O Magistrado não apenas reafirmou a responsabilidade
pro rata
estabelecida na sentença, como detalhou a composição do débito da Agravante, discriminando a parcela referente aos honorários sucumbenciais.

Consta expressamente do cálculo homologado que o valor de R$ 18.753,39 (dezoito mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos) é "decorrente de 50% dos honorários arbitrados na sentença", o que demonstra a correta aplicação do título executivo.

Desse modo, não se vislumbra qualquer vício na decisão agravada que justifique sua reforma, mostrando-se correta a rejeição da impugnação e a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANESTES SEGUROS SA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar